Tribunal: CARF
Processo: 13953.000112/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13953.000112/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.552 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIANE CARRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando o seu beneficiário comprovar a sua
efetiva retenção, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13953.000112/2009-90
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/12), lavrada em
04/05/2009, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações: i) de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.000,00; ii) de omissão de rendimentos do
trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 23.850,58; e iii) de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 3.342,10.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
5. Cientificada do lançamento em 14/05/09, segundo consulta de postagem de
fl. 70, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 01 a 03, em 09/06/09,
alegando, em in litteris, que:
a) "efetuou despesas com tratamento médico durante o ano de 2004 com as
Dras. Marileia Darly B Bertolini e Polyana R M Nochi. Todos os comprovantes de
pagamentos efetuados As mesmas foram apresentados A Secretaria da Receita Federal
em Londrina, inclusive com declarações das referidas profissionais de saúde,
atestando a veracidade dos fatos. Porém, apesar de toda a documentação apresentada
A SRF, o agente fiscalizador não acatou os mesmos, alegando falta de previsão legal
para a dedução. Ora, que previsão legal para a dedução deveria ser apresentada? A
contribuinte apresentou todos os recibos de pagamento assinados pelas profissionais, e
declarações das mesmas atestando a veracidade dos serviços. Não existem mais
documentos a serem apresentados. Os recibos comprovam os pagamentos. A
declaração também comprova.";
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

b) "não compensou indevidamente imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 3.342,10. Todos os valores de imposto retido na fonte foram devidamente lançados
na declaração do imposto de renda pessoa física, de conformidade com as fontes
pagadoras. 0 que houve, foi falta de atenção com relação ao agente fiscalizador que
não conseguiu verificar a veracidade das informações prestadas pela contribuinte.";
c) "não omitiu rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, no valor de R$ 23.850,58. Todos os rendimentos que a contribuinte
obteve durante o ano calendário de 2004, foram lançados na declaração do imposto de
renda. 0 que houve foi interpretação equivocada do agente fiscalizador, que não
atentou para os valores lançados corretamente. Todos os valores declarados foram
lançados na DIRPF de acordo com os Comprovantes de Rendimentos e Retenções do
Imposto de Renda, fornecidos pelas fontes pagadoras."
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-33.429 (e-fls. 77/83), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idónea.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte, compensado no ajuste anual, quando não ficar
demonstrado nos autos que tal retenção é passível de compensação no ajuste
anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração
b. legislação tributária, sujeitando o infrator A pena administrativa de multa,
além do recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
98/102), basicamente, reitera os argumentos já expendidos na sua peça impugnatória e questiona
a aplicação da multa moratória e da taxa Selic.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são:
i) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.000,00; ii) omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 23.850,58; e iii)
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 3.342,10.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Das despesas médicas
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

8. Segundo defesa apresentada, alega a Impugnante que efetuou o tratamento de
saúde com as profissionais Marileia Darly B. Bertolini e Polyana R. M. Nochi e que os
recibos e declaração apresentados comprovam os pagamentos.
9. Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação sobre a dedução de despesas
médicas na base de cálculo do Imposto de Renda:
Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§2o disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR11999
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §1o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei No
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o disposto neste artigo (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
(...)
Art. 46. A dedução a titulo de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
10. Conforme se observa na legislação acima transcrita, de fato, há previsão
legal para a dedução de despesas médicas na base de cálculo do Imposto de Renda,
sendo que tal dedução está sujeita à comprovação por parte do contribuinte. Além do
mais, considerando que na apreciação da prova a autoridade fiscal formará livremente
sua convicção, a esta é autorizado exigir outros elementos de prova quando a
documentação apresentada não constituir prova inequívoca dos pagamentos, o que
aconteceu no presente caso.
11. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas
necessárias a fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 73, do Decreto n° 3.000/99.
12. Cabe esclarecer, ainda, que a glosa também pode ser efetivada pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o
disposto no § 10 do art. 11 do Decreto-Lei n 2 5.844, de 1943:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capitulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1 0 As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas. (sem grifo no original)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

13. Portanto, diante desse quadro, tem-se que a exigência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas encontra-se devidamente amparada na
legislação tributária.
14. Buscando comprovar a despesa com a profissional Marileia Darly B.
Bertolini, a Impugnante apresentou aos autos os recibos de fls. 42 a 47 e o Relato de
Atendimento de fl. 53.
15. Pois bem, primeiramente, cabe esclarecer que os recibos são prova
necessária (art. 80, § 1°, inciso II, do Decreto n° 3.000, de 1999), mas não suficiente
(art. 73, do Decreto n° 3.000, de 1999), pois, a juízo da autoridade fiscal, além da
apresentação dos recibos, poderá ser exigida a comprovação do efetivo pagamento
(desembolso) dos valores neles consignados (art. 11, § 1 0, do Decreto-Lei n° 5.844,
de 1943), que foi o que aconteceu no presente caso (vide relatório fiscal de fl. 35),
porém, tal comprovação não foi feita pela Impugnante.
16. Quanto ao Relato de Atendimento de fl. 53, além deste documento não
provar que o desembolso da despesa foi da Impugnante, observa-se que o mesmo
sequer informa a qual ano se refere.
17. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto,
cumpria à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
18. Quanto à despesa com a profissional Polyana R. M. Nochi, por tratar-se de
despesa com nutricionista (vide relatório fiscal de fl. 06 e recibo de fl. 33), a qual não
está elencada como passível de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda (vide
art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250, de 1995), concluímos pela manutenção da
sua glosa.
Da compensação de IRRF
19. Alega a Impugnante que não compensou indevidamente IRRF no valor de
R$ 3.342,10, mas sim o valor informado pela fonte pagadora. Alega, ainda, ter havido
falta de atenção por parte do agente fiscalizador que não conseguiu verificar a
veracidade das informações prestadas pela contribuinte.
20. Em que pese a defesa pretendida, na base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB consta apenas uma Dirf da Autarquia Municipal de Saúde de
Apucarana em nome da Impugnante, vide fl. 55, na qual consta R$ 3.412,05 de IRRF.
Cabe acrescentar que esse valor confere com o valor constante do comprovante de
rendimentos de fl. 38.
21. Portanto, como foi compensado R$ 6.754,15 de IRRF na DAA, em relação
a essa fonte pagadora, concluímos pela manutenção da glosa de R$ 3.342,10.
Da omissão de rendimentos
22. Conforme se observa na defesa, a Impugnante alega, de forma genérica, que
não omitiu rendimentos em sua DAA e que teria ocorrido uma interpretação
equivocada do agente fiscalizador, que não atentou para os valores lançados
corretamente.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

Alega também que os valores lançados na DIRPF estão em acordo com os
Comprovantes de Rendimentos e Retenções do Imposto de Renda fornecidos pelas
fontes pagadoras.
23. A argumentação, aqui, de plano é afastada, pois, não só os valores omitidos
foram informados pelas fontes pagadoras, mediante Dirf, mas também consta nos
autos o comprovante de rendimentos da fonte pagadora Fundo Municipal de Saúde de
Apucarana, no qual é informado o rendimento omitido de R$ 18.935,38, referente a
essa fonte pagadora. Em relação à demais fontes pagadoras, para as quais houve
omissão de rendimentos, não foram apresentados os respectivos comprovantes de
rendimento.
24. Portanto, concluímos pela manutenção da omissão de rendimentos conforme
apurada pela fiscalização.
25. Isso posto, voto pela procedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Em função dos argumentos apresentados no recurso voluntário, acrescentamos,
ainda, o seguinte:
Da Multa Moratória
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa de ofício aplicada, não
assiste razão a recorrente, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que
positivou o princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigidas ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo lançamento de ofício, obrigatoriamente, haverá a aplicação da multa proporcional aos
valores lavrados, em decorrência de previsão legal, in verbis:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, vê-se que a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada em
conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, logo correta a sua exigência.
Da Aplicação da Taxa Selic
No que diz respeito aos juros de mora aplicados ao crédito tributário, informamos
que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) foi criada pela Lei no 9065/95, e
teve sua origem na Medida Provisória no 947, de 22.03.1995 (reeditada sob os no 972 e 998),
cujo artigo 13 dispõe:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
A Taxa Selic, desde abril de 1995, é o índice de correção monetária e juros
aplicado a todos os créditos públicos federais, sendo que, sua aplicação aos tributos federais,
encontra-se pacificada na jurisprudência e é objeto da Súmula no 4 deste Conselho, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000112/2009-90

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital